Tribunal: TJPA
Processo: 0801317-55.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801317-55.2025.8.14.0067

APELANTE: ANTONIO LUCIO ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C PEDIDO LIMINAR, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTONIO LUCIO ALVES DA SILVA
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, I e VI, CPC), sob alegação de ausência de interesse processual e indícios de lide predatória. A ação pleiteia a restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário referente a contratos de empréstimos consignados não reconhecidos pela autora, além de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar:
(i) a configuração ou não do interesse processual da parte autora; e
(ii) se a extinção do processo violou os princípios constitucionais do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir
3. O interesse processual decorre do trinômio adequação, necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo cabível a análise do mérito para apuração de supostos ilícitos, como descontos indevidos em benefícios previdenciários.
4. O indeferimento da inicial e a extinção do processo sem análise do mérito configuram error in judicando, violando os princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e do devido processo legal, uma vez que cabe ao Judiciário garantir a tutela jurisdicional e, se necessário, apurar indícios de lide predatória em procedimento próprio.
5. A eventual caracterização de advocacia predatória deve ser apurada junto ao órgão de classe competente, não podendo prejudicar o direito da parte autora à resolução da demanda.

IV. Dispositivo e tese
6.
Recurso conhecido e provido
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo sem resolução de mérito, sob fundamento de lide predatória, viola o princípio do acesso à justiça quando não há demonstração concreta de má-fé ou abuso do direito de ação. Eventual prática ilícita deve ser apurada em procedimento próprio, sem prejuízo do direito de tutela jurisdicional da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 321, 485, I e VI, e 926.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.722.332/MT; TJPA, Apelação Cível nº 0800011-06.2022.8.14.0095, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Julgado em 13/02/2023.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801317-55.2025.8.14.0067

APELANTE: ANTONIO LUCIO ALVES DA SILVA.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

RELATOR: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTONIO LUCIO ALVES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Única de Mocajuba nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

.

Na origem, o autor alega que foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referiam a empréstimo consignado no valor de R$ 4.565,40 (Quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

Sobreveio sentença extintiva do feito na qual o juízo
a quo
afirma a existência de indícios de assédio processual praticado por alguns patronos naquela comarca e a ausência de interesse processual, o que ensejaria a extinção sem resolução do mérito (Arts. 330, IV e 485, vI CPC). Transcrevo excerto do julgado (id.
30407099
):

“...

Ante o exposto, e fundamentado no princípio do livre convencimento motivado, e também na Recomendação nº 159/2024, do CNJ, e notadamente por comungar do entendimento de FREDIE DIDIER JR. e LEANDRO FERNANDES, segundo o qual
"A litigância abusiva é modalidade de ato ilícito que viola a cláusula geral de boa-fé processual"
(in Litigância-Abusiva, esboço de uma dogmática jurídica aplicável ao problema das estratégias de litigância ilícita e volumosa. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2025, p. 116),
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, VI, do CPC
, por entender que se faz
ausente o interesse processual
da parte Autora de buscar, de forma fragmentada, a discussão individual de vários contratos bancários e/ou descontos realizados de seu benefício previdenciário e/ou conta bancária, contra a mesma parte Requerida, em demandas diferentes.

Destaco, outrossim, e
REPITO
, que tal razão de decidir
NÃO IMPEDE a parte de questionar eventuais empréstimos em NOVA AÇÃO, resguardando seu direito de ação,

porém, deve fazer tal questionamento através de UMA ÚNICA AÇÃO (CPC, art. 327) contra cada parte Requerida
, questionando todos os contratos, com petição inicial específica sobre os fatos, com juntada de extratos do INSS e o máximo de informações capazes de embasar o julgamento do mérito da ação, em respeito aos postulados da boa-fé objetiva; cooperação; razoabilidade e proporcionalidade.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, contudo, DEFIRO os benefícios da AJG, e como consequência, suspendo a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 98, §3º, CPC.

Para eventual
Fase Recursal
:

Considerando que essa mesma sentença foi proferida, conjuntamente, nos
13 (treze)
processos
supracitados, e ajuizados
contra 05 (cinco) partes Requeridas
, registro
, desde já, que em razão
da conexão por prejudicialidade externa e economia processual
, evitando-se a prolação de decisões contraditórias no âmbito do e. TJPA,
DETERMINO
que o
Processo nº 0801304-56.2025.8.14.0067
, seja
utilizado como
PARADIGMA
na fase recursal
.

Como consequência, e
caso haja a interposição de recurso pela parte Autora
, com fundamento nos
arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9ª, 10, 139, todos do CPC, e art. 332, §4º, parte final, do CPC
, aplicado, analogicamente no caso em tela,
DETERMINO
sejam intimados o(a)s d. causídicos(as) das demais partes Requeridas dos processos abaixo transcritos, para apresentarem
CONTRARRAZÕES
, no prazo legal, ao recurso interposto pela parte Autora,
apenas
no processo PARADIGMA
:

(i)
Em relação ao
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

(processo nº 0801316-70.2025.8.14.0067)
;

(ii)
Em relação ao
BANCO BMG S/A

(processo nº 0801304-56.2025.8.14.0067)
;

(iii)
Em relação ao
BANCO BRADESCO S/A

(processo nº 0801306-26.2025.8.14.0067)
;

(iv)
Em relação ao

BANCO C6 S/A

(processo nº 0801312-33.2025.8.14.0067)
; e

(v)
Em relação ao
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

(processo nº 0801310-63.2025.8.14.0067)
.

Uma vez interposto o recurso contra a presente sentença
no processo paradigma
, e apresentadas as contrarrazões pelas partes interessadas,
DETERMINO
:

(a)
REMETAM-SE
os autos paradigma ao e. TJPA, com as nossas homenagens;

(b)
ARQUIVEM-SE
, provisoriamente, os demais processos até o encerramento da fase recursal, e cujo acórdão/ decisão monocrática transitada em julgado deverá ser trasladado para os outros processos.

Se opostos embargos de declaração, vistas à parte contrária, na forma do
art. 1.023, §2º, do CPC
, fazendo conclusos os autos para julgamento.

Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, ARQUIVE-SE.

DETERMINO
, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB – TJE/PA, com a redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Mocajuba/PA, data registrada no sistema.

[documento assinado por certificado digital]

BERNARDO
HENRIQUE CAMPOS
QUEIROGA

Juiz De Direito Titular De Mocajuba/PA .”

Inconformada, a parte requerente interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. 30407100) sustentando
(i)
o desrespeito ao devido processo legal e a via inadequada para arguição de irregularidade profissional;
(ii)
a presunção de fraude com base em outros processos sem a devida oportunização/instrução do feito a esclarecer tais questões;
(iii)
a ausência de imparcialidade do juiz sentenciante;
(iv)
a inexistência de prejuízo com o ajuizamento separado das demandas e
(vi)
a necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção do processo. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Certidão emitida pela Vara Única de Mocajuba atesta que o recurso de apelação interposto por ANTONIO LUCIO ALVES DA SILVA no processo contra o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. foi apresentado dentro do prazo legal.

A Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha determinou a redistribuição do processo às Turmas de Direito Privado, por se tratar de lide exclusivamente entre particulares, conforme o art. 31-A, I, do Regimento Interno do TJPA.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da contratação ou não pela parte autora/apelante de empréstimos consignados e/ou outras tarifas/serviços bancários que estão sendo mensalmente descontados de seu benefício previdenciário e, consequentemente, a existência de interesse de agir no feito.

Remontando à inicial, cuida-se de AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, na qual a parte autor/apelante relata que é beneficiária da Previdência Social, recebendo o valor mensal correspondente a 1 (um) salário-mínimo e que vinha percebendo diminuição estranha no valor de seu benefício, o que viria prejudicando sua mantença.

Em consulta ao Sistema PJE de 1º grau, foram identificadas
13 (treze)
demandas propostas pela parte autora, sendo a presente ação relacionada à cobrança/desconto de “
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No caso em apreço, tem-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo sem adentrar ao mérito da questão, por entender que ausente o interesse processual da parte autora.

Acerca do interesse de agir/processual,
“não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão de tutela jurisdicional que formulou por meio do processo”(in
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 11 ed – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019).

Veja-se que a parte Apelante sustenta que lhe foi negado o devido processo legal, tendo em vista que o juízo de 1º grau entendeu que a ação em comento configuraria a chamada “lide predatória” e/ou “assédio processual”, em razão de várias demandas da mesma espécie terem sido ajuizadas por seus patronos, ao que decidiu no sentido da extinção sem resolução de mérito, indeferindo a inicial.

Pois bem. É inepta a inicial que não tem condições de ser processada, seja porque da narrativa fática não resulta logicamente o pedido, seja porque os fatos e fundamentos jurídicos não foram devidamente trazidos e os pedidos não foram devidamente formulados, seja ainda porque lhe falta alguns dos requisitos formais do art. 319 do CPC/2015 ou porque desacompanhada dos documentos essenciais para a propositura da ação (art. 320 do CPC/2015).

Nos termos do vaticinado pelo art. 321 do CPC/15, ao se “
verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve o Juiz, necessariamente, determinar a intimação do Autor para que a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado” ̧
o que não fora observado no presente feito.

É cediço que cabe ao Poder Judiciário o dever de coibir o exercício da advocacia predatória, entretanto,
in casu,
não se vislumbra, ao menos por ora, nenhum fato concreto que relacione o feito em tela à alegada utilização abusiva do direito de ação para fins ilícitos.

Em que pese a causa possa sugerir indícios de uma advocacia de massa, o Douto juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
ao deixar de analisar o caso concreto e verificar a ocorrência ou não de ilícito perpetrado pelo banco apelado, em frontal violação ao interesse processual da parte autora ver a resolução da demanda ajuizada.

A questão da parte autora ter proposta várias demandas não é suficiente para afastar a presunção de sua boa-fé.

É faculdade da parte propor diferentes demandas para diferentes réus e objetos jurídicos, enquanto é dever do Juízo reunir os processos que houver similitude para evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, do CPC, vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

A propositura de demandas perante o Poder Judiciário é um direito constitucional e não pode ser banalizado com artifícios para diminuir os acervos e aumentar a produtividade dos Juízes e dos Tribunais.

Bem, para que se afigure o interesse processual da parte autora é necessário que esteja presente a adequação, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, nos termos da jurisprudência pátria:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. O interesse processual consubstancia-se no trinômio adequação, necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, afigurando-se quando o provimento de mérito requerido for apto, em tese, a corrigir a situação de fato mencionada na inicial. 2. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, (art. 5º, XXXV, da CF e precedentes do STF e desta Corte de Justiça). 3. Uma vez evidenciado o erro material cometido quando da prolação da sentença fustigada, no tocante ao dispositivo legal transcrito quando do julgamento da extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, impõe-se a sua correção, a qualquer tempo e, até mesmo, de ofício. REMESSA DESPROVIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. (TJ-GO - Reexame Necessário: 00648579520088090051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA DENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. LIMITES DA APÓLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice" (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). 2. "O que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é o binômio necessidade-adequação; necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados" (REsp 659.139/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/2/2006, p.537). 3. O interesse processual das autoras na apuração real dos valores da apólice de seguro é incontroverso, seja em virtude da adequação do provimento, por se tratar de condenação solidária entre seguradora e devedor, seja pela necessidade de ampliar as possibilidades de recebimento da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1504823 PR 2014/0224177-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Ainda, Segundo Nelson Nery Jr., INTERESSE DE AGIR estava previsto no Código de Processo Civil de 1939. O Código atual, modificou o nomen iuris "INTERESSE DE AGIR" para "INTERESSE PROCESSUAL". De acordo com o autor:

"(...) agir pode ter significado processual e extraprocessual, ao passo que 'INTERESSE PROCESSUAL' significa, univocamente, entidade que tem eficácia endoprocessual. Existe INTERESSE PROCESSUAL quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o INTERESSE PROCESSUAL quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado". (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 7 ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003).

Nesse talante, tenho que resta demonstrado o interesse de agir na ação proposta, pois a parte autora alega que houve uma fraude na contratação de um empréstimo consignado e que tal ato configuraria falha na prestação do serviço, surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao Judiciário, o que evidencia a utilidade da prestação jurisdicional.

No entanto, o julgamento do feito sem resolução do mérito não se justifica, diante do indigitado contexto envolvendo demandas deste tipo, pois o Magistrado deve prestar a tutela jurisdicional pretendida nos autos e se valer de medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais.

Em situações semelhantes, assim vêm decidindo os tribunais pátrios:

Proc. nº 1001454-47.2022.8.26.0189

Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários

Relator(a): César Zalaf

Comarca: Foro de Ouroeste

Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Privado

Data do julgamento: 26/07/2022

Data de publicação: 26/07/2022

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUIZ QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO AUTOR E DE SUAS ADVOGADAS NO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA QUE PROSPERA. NULIDADE DA R. SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 489, §1º, DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO, DECORRENTE DA NECESSÁRIA ELUCIDAÇÃO DE DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO AUTOR QUE ALEGA DESCONHECER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. PROCESSO SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1.013, § 3°, CPC. RECURSO PROVIDO.

AÇÃO DECLARÁTÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMARCA DE ANDRADINA. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, em virtude da prática de advocacia predatória, condenando a parte autora e seus Patronos, solidariamente, às penas de litigância de má-fé e a indenizar a parte contrária. Irresignação da parte autora. Cabimento. Inexistência de comprovação, ao menos por ora, de prática de advocacia predatória na hipótese dos autos. 'Decisum' que não indica qualquer fato que estabeleça um liame entre a ação em exame e a prática de advocatícia predatória imputada aos Patronos da parte autora em outros feitos. Extinção afastada. Inviável, porém, 'in casu', o julgamento imediato do mérito por esta Superior Instância, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, por ausência de causa madura. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10037846120218260024 SP 1003784-61.2021.8.26.0024, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 10/11/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTERESSE PROCESSUAL – I - Sentença de extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC – Recurso da autora e do seu patrono – II – Exercício da advocacia que é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização – Hipótese, contudo, em que não restou plenamente configurada lide temerária e predatória – Há, assim, interesse processual por parte da autora, que se utiliza corretamente da ação para eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação preenchidas – Interesse processual caracterizado – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado - Extinção da ação, sem resolução do mérito, afastada – Processo que não está em condições de imediato julgamento – Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito – Apelo provido". (TJ-SP - AC: 10003806520228260024 SP 1000380-65.2022.8.26.0024, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO EM DEMANDAS REPETITIVAS - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTES - DESCABIMENTO. 1. A presunção de que ações ajuizadas são fraudulentas ou que inexiste interesse processual da parte não pode ser afirmado pelo juízo, sem oportunizar a possibilidade da parte se manifestar. 2. Eventual captação ilícita de clientes não pode causar prejuízo ao jurisdicionado, devendo, o Procurador, se for o caso, ser sancionado na esfera administrativa. 3. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 50014703920228130012, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/04/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2023)

Esta relatora perfilha entendimento de que a eventual prática ilícita de captação de clientes e/ou abuso do direito de ação não pode ensejar prejuízo ao jurisdicionado com a extinção da ação, devendo esta demanda ser analisada quanto ao seu mérito para se avaliar, no caso concreto, se a lide é improcedente e/ou temerária. Assim já decidi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LIDE PREDATÓRIA. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 08000110620218140095, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE. CONFIGURADO O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. LIDE PREDATÓRIA. DEVER DO JUDICIÁRIO DE COIBIR TAL PRÁTICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA – 0800334-34.2022.8.14.0076, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-03-09).

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE. CONFIGURADO O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. LIDE PREDATÓRIA. DEVER DO JUDICIÁRIO DE COIBIR TAL PRÁTICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA – 0800412-28.2022.8.14.0076, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-03-20).

Esta Relatoria, a despeito das considerações expendidas,
não ignora a existência da Recomendação CNJ nº 159/2024, tampouco deixa de reconhecer a pertinência do Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça
, as quais versam sob a identificação de indícios de litigância predatória e a tentativa de coibi-la.

A Recomendação nº 159/2024, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, conquanto tenha como escopo orientar a atuação judicial no enfrentamento da litigância abusiva em demandas repetitivas — notadamente naquelas concernentes a contratos de empréstimos consignados —, não detém natureza normativa vinculante, razão pela qual não se presta a instituir condições de admissibilidade processual, matéria esta cuja regulamentação é de competência exclusiva da lei formal, nos termos do princípio da legalidade.

Assim, a eventual aplicação de seus enunciados deve observar, de forma rigorosa, os postulados da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente em se tratando de demandas propostas por pessoas em condição de hipossuficiência econômica e que envolvam verbas de natureza alimentar, a exemplo do presente feito.

De igual forma, o Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça reclama interpretação criteriosa e contextualizada. A tese firmada autoriza o magistrado, diante de elementos objetivos que revelem indícios consistentes de litigância predatória, a exigir da parte autora a demonstração do interesse de agir mediante a juntada de documentos que evidenciem a existência de pretensão resistida ou que atestem a autenticidade da postulação deduzida em juízo.

Contudo, tal providência reveste-se de natureza excepcional e deve, necessariamente, estar acompanhada de fundamentação específica e compatível com as peculiaridades do caso concreto, sendo imperioso que sua aplicação se dê de maneira proporcional, razoável e em estrita observância às garantias processuais asseguradas constitucionalmente.

A propósito:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO. I. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial, quando desacompanhada de indícios concretos de litigância predatória e sem respaldo em norma legal específica, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça. II. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A imposição de filtros administrativos não previstos em lei viola essa garantia constitucional. III. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não tem força normativa para criar requisitos de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, especialmente em demandas individuais e de natureza alimentar. IV. O Tema 1198 do STJ admite a possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, exigir fundamentadamente a demonstração do interesse de agir. Contudo, a aplicação da tese exige motivação concreta e individualizada, o que não se verifica no caso dos autos. V. A mera ausência de comprovação de prévia tratativa extrajudicial, desacompanhada de resistência da parte ré ou de outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial e a extinção do processo. VI. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Súmula 568, STJ). (TJ-MA - Apelação Cível: 08013116620248100076 SãO LUíS, Relator.: SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado)

In casu,
constata-se que a decisão vergastada carece de fundamentação individualizada apta a justificar a aplicação excepcional da tese firmada no Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica, no
decisum
, a indicação de qualquer elemento concreto que evidencie a ocorrência de lide predatória e/ou indícios de fraude procedimental.

Convém pontuar ainda que é fato público e notório a ocorrência de fraudes em empréstimos consignados junto ao INSS, conforme amplamente divulgado na mídia nacional nos últimos meses, buscando aquela autarquia federal adotar procedimentos administrativos para apuração e eventual ressarcimento, em evidente ato de reconhecimento de fraude, sendo tais ocorrências posteriores à Recomendação do CNJ e ao Tema do C. STJ.

É fato notório que o sistema bancário, ao permitir — de forma massificada e automatizada — a conversão de contas e contratação de produtos financeiros por supostos beneficiários, contribuiu decisivamente para a materialização de lesões em massa, especialmente contra aposentados e pensionistas, fato que já motivou o próprio reconhecimento do Governo Federal quanto à necessidade de devolução de valores apropriados ilicitamente, conforme consta de comunicações oficiais do Ministério da Previdência Social.

Diante desse cenário, não se pode, com respaldo jurídico ou moral, imputar ao consumidor — justamente a vítima do sistema — a responsabilidade pela falha na prestação do serviço bancário, sob pena de se inverter o ônus ético e legal das relações consumeristas.

Não é crível exigir que um consumidor idoso, muitas vezes analfabeto funcional e/ou desconhecedor da realidade digital, tenha ciência plena da conversão contratual que lhe impõe tarifas bancárias, crédito rotativo, títulos de capitalização e seguros facultativos.

A ausência de prova cabal da contratação, especialmente pela via eletrônica ou de adesão, faz presumir a inexistência de consentimento válido, informado e livre, como exige a legislação civil e consumerista.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que o presente voto não tem o condão de franquear o acesso indiscriminado a aventuras jurídicas temerárias ou de incentivar a judicialização de pretensões infundadas, que notoriamente contribuem para o assoberbamento do Poder Judiciário. Todavia, para que se possa legitimamente impor óbices à apreciação jurisdicional do mérito — sobretudo mediante a medida drástica da extinção do feito sem resolução de mérito —, é imprescindível que o juízo fundamente a decisão com base em elementos concretos e individualizados, e não a partir de presunções genéricas ou imputações abstratas de irregularidade. A higidez do processo exige que a parte seja confrontada com exigências objetivas, claras e proporcionais, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988) e da boa-fé objetiva que deve reger o procedimento judicial.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao apelo
, desconstituindo-se integralmente a sentença prolatada, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada e determino o prosseguimento do feito na origem com as diligências que o julgador entender necessárias.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025